Tribunal: CARF
Processo: 11065.721660/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721660/2016-65
ACÓRDÃO
3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VERALLIA BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. REQUISITOS.
DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE. SIMPLES NACIONAL.
A aplicação do regime de suspensão do IPI previsto no art. 29 da Lei no
10.637/2002 está condicionada ao atendimento dos requisitos legais e
regulamentares,
dentre
eles
a
apresentação
de
declaração do
estabelecimento adquirente atestando o cumprimento das condições
exigidas e a inexistência de enquadramento no regime do Simples
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023; e, quanto ao Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721660/2016-65
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para exigir Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, relativo ao período de apuração de 01/01/2012 a 31/12/2012, no montante
de R$ 5.007.241,59, acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando R$ 10.764.421,92.
A fiscalização concluiu que a contribuinte teria realizado saídas de produtos com
suspensão indevida do IPI, por entender que os adquirentes das embalagens não atenderiam às
condições legais previstas no art. 29 da Lei no 10.637/2002 para fruição do benefício. A autuação
foi fundamentada na análise de notas fiscais eletrônicas extraídas do SPED, que indicariam
operações realizadas sem destaque do imposto em hipóteses nas quais a suspensão não seria
aplicável.
Segundo a autoridade fiscal, as irregularidades teriam ocorrido, em síntese, nas
seguintes situações:
(i)
vendas para empresas dedicadas ao comércio ou à prestação de serviços;
(ii)
vendas para fabricantes de produtos não abrangidos pela legislação;
(iii)
vendas para empresas optantes pelo Simples Nacional; e
(iv)
vendas para empresas simultaneamente comerciais ou prestadoras de
serviços e optantes pelo Simples Nacional.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação administrativa,
na qual sustentou, em síntese:
(i)
a nulidade da autuação por falta de motivação, uma vez que a fiscalização
teria se baseado apenas em consultas cadastrais e presunções, sem verificar
efetivamente as atividades desenvolvidas pelos adquirentes das embalagens; (ii)
que a suspensão do IPI depende do atendimento de requisitos pelos
adquirentes, e não pelo vendedor, razão pela qual não caberia à remetente
realizar fiscalização sobre a atividade econômica de seus clientes;
(iii)
que exigiu dos adquirentes as declarações previstas no §7o do art. 29 da Lei
no 10.637/2002, nas quais estes afirmam cumprir os requisitos legais para
fruição da suspensão do imposto;
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721660/2016-65
3
(iv)
que diversas empresas consideradas pela fiscalização como comerciais
exercem atividade industrial, circunstância comprovada por seus CNAEs e
pela produção de alimentos ou bebidas;
(v)
que a fiscalização presumiu equivocadamente a destinação das embalagens,
especialmente ao concluir que recipientes vendidos a fabricantes de sucos
seriam destinados à produção de bebidas alcoólicas;
(vi)
que não há vedação legal à aplicação da suspensão do IPI nas vendas para
empresas optantes pelo Simples Nacional, sendo indevida eventual restrição
baseada apenas em norma infralegal; e
A 3a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-70.726, julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada, exonerando o montante de R$ 3.216.797,42, bem como
os respectivos reflexos na cobrança de multa de ofício e dos juros de mora, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 IPI. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO.
REMETENTE.
DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE. REQUISITO LEGAL. LEI N° 10.637, DE 2002, ART.
39.
Sob a ótica do remetente das embalagens com suspensão do IPI, o ponto
probatório central para fruição do benefício fiscal refere-se à existência da
declaração válida prevista no parágrafo 7o do artigo 29 da Lei no 10.637/2002
elaborada pelo adquirente.
O contribuinte do IPI não pode dar saída a produtos com suspensão do imposto
sem a prévia declaração dos adquirentes de que satisfaçam, para o período, os
requisitos previstos em lei.
IPI. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO
TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Descumprimento das condições de suspensão pelo recebedor das mercadorias.
Responsabilidade pelo pagamento do tributo deixado de ser lançado pelo
remetente.
Constatado "emprego ou destinação diferentes dos que condicionaram a
suspensão" por parte do adquirente, desloca-se a sujeição passiva, nos termos do
art. 42 do RIPI, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010.
IPI. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. OPTANTES PELO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721660/2016-65
4
É incabível a saída de produtos com suspensão do IPI para empresas optantes do
Simples.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da exoneração superior ao limite de alçada vigente à época, foi
apresentado Recurso de Ofício, nos termos da Portaria MF no 63/2017.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário reiterando grande parte das alegações anteriormente em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
I)
Do Recurso de Ofício
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ de parte do crédito tributário lavrado.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o valor exonerado corresponde a R$
3.216.797,42, bem como os respectivos reflexos na cobrança de multa de ofício e dos juros de
mora, montante nitidamente inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), vigente no presente momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
II)
Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Das preliminares
1.1.
Do erro material no cálculo dos valores mantidos e exonerados
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721660/2016-65
5
A Recorrente sustenta, preliminarmente, que a decisão proferida pela DRJ incorreu
em erro material na consolidação dos valores mantidos e exonerados, em razão de inconsistências
na planilha final utilizada para demonstrar o resultado do julgamento. Em síntese, aponta três
supostas divergências: (i) no quadro “suspensão indevida na venda para comerciantes ou
prestadores de serviços”; (ii) no quadro “suspensão indevida para optantes do Simples Nacional”;
e (iii) no quadro “suspensão indevida na venda para comerciantes ou prestadores de serviços e
optantes do Simples”.
Todavia, a alegação não merece prosperar.
Conforme se verifica do Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a apontar
supostas inconsistências numéricas, sem demonstrar, de forma objetiva e tecnicamente
fundamentada, a existência de erro material na apuração realizada pela fiscalização ou na
consolidação promovida pela DRJ. Não apresentou memória de cálculo alternativa ou qualquer
elemento probatório apto a evidenciar equívoco aritmético ou erro manifesto, ônus que lhe
competia.
A sistemática de apuração do IPI, estruturada sob o regime da não cumulatividade,
se dá mediante o confronto entre débitos e créditos escriturados em cada período de apuração,
resultando em saldo devedor ou credor ao final. Nesse contexto, ao contrário do que sustenta,
eventuais diferenças pontuais na classificação de operações não implicam, por si só, inconsistência
no resultado da apuração, uma vez que o montante exigido decorre do resultado global, e não da
simples soma isolada de rubricas.
Em outras palavras, o valor exigido no lançamento corresponde ao saldo devedor
apurado após a recomposição da escrita fiscal, sendo influenciado pela interação entre créditos e
débitos do período, o que afasta a premissa de que eventuais coincidências ou divergências em
quadros intermediários configurariam erro material.
Dessa forma, ausente demonstração concreta de erro material, não há fundamento
para o reconhecimento de nulidade.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada pela Recorrente.
2. Do mérito
2.1.
Da interpretação do art. 29 da Lei no 10.637/2002 e dos
requisitos para aplicação da suspensão do IPI
A autuação fiscal baseia-se no entendimento de que a contribuinte realizou saídas
de materiais de embalagem com aplicação indevida da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei
no 10.637/2002.
A fiscalização concluiu que diversas operações não atendiam às condições legais
necessárias à fruição do regime de suspensão, seja porque os adquirentes não preenchiam os
requisitos exigidos pela legislação, seja porque não foram apresentados documentos aptos a
comprovar o atendimento dessas condições.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721660/2016-65
6
A DRJ acompanhou o entendimento da fiscalização, afirmando que a suspensão do
IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 somente se aplica quando todos os requisitos legais
são efetivamente atendidos. Assim, concluiu que a ausência ou irregularidade das condições
exigidas pela legislação impede a aplicação do benefício, mantendo a exigência do imposto nas
operações em que tais requisitos não restaram demonstrados.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a aplicação da suspensão do IPI não poderia
ser afastada nas hipóteses apontadas pela fiscalização. Argumenta, em síntese, que os requisitos
estabelecidos pelo art. 29 da Lei no 10.637/2002 dizem respeito às condições do estabelecimento
adquirente das embalagens, não cabendo ao remetente verificar, de forma efetiva, se tais
requisitos são atendidos. Nesse contexto, afirma que a única conduta legalmente exigida do
estabelecimento vendedor consiste em exigir do adquirente a declaração prevista no § 7o do
referido dispositivo, por meio da qual este afirma, sob as penas da lei, que atende às condições
necessárias para fruição da suspensão do imposto.
Sustenta, ainda, que eventual descumprimento dessas condições por parte do
adquirente não poderia ensejar a responsabilização do estabelecimento remetente, uma vez que
o art. 42 do Regulamento do IPI atribuiria ao recebedor das mercadorias a responsabilidade pelo
pagamento do imposto nas hipóteses de destinação diversa da que condicionou a suspensão.
As alegações da Recorrente, contudo, não merecem prosperar.
Nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/2002, as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos capítulos da TIPI ali indicados
sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI. Trata-se de regime específico de
suspensão do imposto instituído com o objetivo de evitar a cumulatividade do tributo nas etapas
intermediárias da cadeia produtiva de determinados bens. Vejamos:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721660/2016-65
7
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
Como se extrai do referido dispositivo, a própria legislação condiciona a aplicação
desse regime ao cumprimento de requisitos específicos. O § 7o estabelece que, para fins da
aplicação da suspensão, as empresas adquirentes deverão (i) atender aos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal e (ii) declarar ao vendedor, de forma expressa e
sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos exigidos para fruição do benefício.
A declaração do adquirente constitui, portanto, requisito essencial para a aplicação
do regime de suspensão previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002. É por meio desse documento
que o estabelecimento vendedor obtém a manifestação formal do destinatário de que atende às
condições legais necessárias à fruição do benefício fiscal.
Nesse contexto, a DRJ assentou que, sob a ótica do estabelecimento remetente, o
elemento probatório central para a aplicação da suspensão consiste na existência de declaração
válida do adquirente, nos termos do § 7o do art. 29 da Lei no 10.637/2002, a qual deve ser
formalizada previamente às aquisições das mercadorias.
Assim, corretamente entendeu a decisão recorrida que o contribuinte não pode
promover saídas de produtos com suspensão do IPI sem a prévia declaração dos adquirentes de
que atendem, para o período correspondente, aos requisitos previstos na legislação. A existência
de declaração válida e contemporânea às operações configura, portanto, condição essencial para
a aplicação do benefício fiscal sob a perspectiva do estabelecimento remetente.
Com base nesse critério, a autoridade julgadora procedeu à análise das declarações
apresentadas pela contribuinte e concluiu que, nas hipóteses em que restou comprovada a
apresentação de declaração válida do adquirente, firmada em conformidade com o § 7o do art. 29
da Lei no 10.637/2002, não seria possível imputar ao estabelecimento remetente a
responsabilidade por eventual descumprimento posterior das condições que ensejaram a
suspensão, razão pela qual afastou a exigência do imposto nessas operações.
Por outro lado, nas situações em que não foi comprovada a apresentação de
declaração válida ou em que os documentos apresentados se mostraram inaptos para amparar as
operações — especialmente quando emitidos em momento posterior às aquisições — a decisão
recorrida concluiu, de forma igualmente adequada, pela impossibilidade de aplicação da
suspensão, mantendo a exigência do imposto correspondente.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721660/2016-65
8
Nesse contexto, também não procede a alegação da Recorrente de que eventual
descumprimento das condições da suspensão deveria ensejar, necessariamente, a
responsabilização do estabelecimento adquirente, nos termos do art. 42 do Regulamento do IPI:
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37,
inciso II ).
§ 1 o Se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a este for
dado destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao
pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a suspensão não
existisse.
§ 2 o Cumprirá a exigência:
I - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes dos que
condicionaram a suspensão; ou
II - o remetente do produto, nos demais casos.
Com efeito, o referido dispositivo estabelece que, quando não forem satisfeitos os
requisitos que condicionaram a suspensão do imposto, este tornar-se-á imediatamente exigível,
como se a suspensão não tivesse ocorrido. A norma prevê, ainda, que a exigência deverá ser
dirigida ao recebedor do produto apenas nos casos em que se verificar emprego ou destinação
diferentes daqueles que justificaram a aplicação da suspensão.
Nas demais hipóteses, a responsabilidade pelo pagamento do tributo permanece
com o estabelecimento remetente.
No caso dos autos, a autuação não decorre da constatação de desvio de destinação
das mercadorias após sua aquisição pelos destinatários, mas da aplicação da suspensão em
operações que não atendiam, desde a origem, aos requisitos estabelecidos pela legislação para
fruição do regime previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Assim, inexistindo declaração válida e contemporânea às operações — requisito
essencial para a aplicação da suspensão sob a ótica do estabelecimento remetente — não há que
se falar em deslocamento da responsabilidade tributária para o adquirente, sendo legítima a
exigência do imposto em face do contribuinte que promoveu as saídas com suspensão indevida.
Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de ilegalidade da vedação à
aplicação da suspensão do IPI nas operações destinadas a empresas optantes pelo Simples
Nacional, prevista em norma infralegal.
Como visto, o próprio legislador atribuiu à Secretaria da Receita Federal
competência para disciplinar as condições operacionais da sistemática de suspensão. Em razão
dessa delegação normativa expressa, as regras estabelecidas pela regulamentação administrativa
passaram a integrar o regime jurídico aplicável ao benefício fiscal, da seguinte forma:
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721660/2016-65
9
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 948, DE 15 DE JUNHO DE 2009
Art. 25. A suspensão do IPI não impede a manutenção e utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial remetente.
Art. 26. Nas notas fiscais relativas às saídas de que trata esta Instrução Normativa
deverá constar a expressão "Saída com suspensão do IPI" com a especificação do
dispositivo legal correspondente, vedado o destaque do imposto nas referidas
notas.
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), seja em relação às aquisições de seus fornecedores, seja
no tocante às saídas dos produtos que industrializem; e [Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1364, de 20 de junho de 2013]
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese
de equiparação prevista no art. 4o.
Em síntese, a Instrução Normativa que regulamentou a matéria estabeleceu, entre
outras disposições, que o regime de suspensão não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional, seja em relação às aquisições realizadas junto a fornecedores, seja no tocante às
saídas de produtos por elas industrializados.
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, já que o próprio art. 29, § 7o, da
Lei no 10.637/2002 condiciona a fruição do benefício ao atendimento dos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, conferindo à administração tributária
competência para regulamentar a sistemática de suspensão.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023; e,
quanto ao Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2417
DF CARF MF
Original